Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEVER ESTADO REALIZAR PODA ARVORES. NOVACAP. OCORRÊNCIA.
1. O art. 35, XV do Regimento Interno da NOVACAP prevê expressamente que “À Divisão de Manutenção de Áreas Verdes, unidade orgânica de supervisão e execução, diretamente subordinada ao Departamento de Parques e Jardins, compete: XV - executar diretamente os trabalhos de poda e de erradicação de árvores;”
2. Nesse contexto, afere-se a responsabilidade de os réus realizarem o serviço solicitado pela parte autora/agravante.
3. Recurso conhecido e provido.